Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-43.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013960-43.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DYEIMISON PIMENTA DOS SANTOS - CPF: 054.643.471-19 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS DE PROTECAO DO BRASIL - CNPJ: 13.762.231/0001-84 (RECORRIDO), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013960-43.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1013960-43.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Clube de Benefícios Bem Protege Truck

Recorrido
:
Dyeimison Pimenta dos Santos

2

Recorrente:

Dyeimison Pimenta dos Santos

Recorrido
:
Clube de Benefícios Bem Protege Truck

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. ENTREGA INCOMPLETA DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais. A decisão condenou a empresa ao pagamento de danos materiais, indeferindo o pedido de dano moral e de reembolso de locação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de perícia técnica e a consequente competência do Juizado Especial; (ii) a responsabilidade da empresa pela reparação incompleta do veículo; e (iii) a configuração de dano moral pela demora na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial é rejeitada, pois as provas documentais são suficientes à solução da controvérsia.

4.

A empresa recorrente responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo comprovado a adequada execução dos reparos.

5.

O pedido de ressarcimento de despesas com locação de veículo é indevido, por existir cláusula contratual válida que limita o fornecimento de carro reserva a 15 dias.

6.

A demora de quatro meses para conclusão do conserto, somada à entrega incompleta do serviço, caracteriza falha na prestação e gera dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de dano moral é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da empresa desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva e injustificada na entrega de veículo sinistrado, somada à execução incompleta dos reparos, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.

2.

A cláusula contratual que limita o fornecimento de carro reserva é válida, não havendo dever de reembolso por locação de veículo particular.

3.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais comprovados em decorrência da má execução do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14; Código Civil, artigo 405; Lei 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1001966-89.2023.8.11.0002, relator Walter Pereira de Souza, julgado em 10/10/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1001397-09.2021.8.11.0051, relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013960-43.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1013960-43.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Clube de Benefícios Bem Protege Truck

Recorrido
:
Dyeimison Pimenta dos Santos

2

Recorrente:

Dyeimison Pimenta dos Santos

Recorrido
:
Clube de Benefícios Bem Protege Truck

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Clube de Benefícios Bem Protege Truck e Dyeimison Pimenta dos Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 316855388
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando a empresa recorrente ao pagamento no valor de

R$

6.687,50 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado de

Clube de Benefícios Bem Protege Truck

(Id. 316855390): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Dyeimison Pimenta dos Santos
(Id. 316855390): requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.790,68(sete mil setecentos e noventa reais e sessenta e oito reais), referente à locação de veículo, bem como danos morais.

Contrarrazões de
Clube de Benefícios Bem Protege Truck

(Id.

316855397) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Dyeimison Pimenta dos Santos não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013960-43.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1013960-43.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Clube de Benefícios Bem Protege Truck

Recorrido
:
Dyeimison Pimenta dos Santos

2

Recorrente:

Dyeimison Pimenta dos Santos

Recorrido
:
Clube de Benefícios Bem Protege Truck

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Dyeimison Pimenta dos Santos em
face de
Clube de Benefícios Bem Protege Truck
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial o autor alega que é
proprietário do veículo HB20, sendo que após sofrer acidente automobilístico em 16/08/2024,
a
cionou a empresa recorrida para os devidos reparos. Contudo, relata que houve demora excessiva na conclusão dos serviços, tendo o veículo permanecido na oficina por aproximadamente quatro meses. Afirma que a empresa forneceu carro reserva apenas por 15 dias, obrigando-o a arcar com a locação de outro veículo no valor de R$ 7.790,68
(sete mil setecentos e noventa reais e sessenta e oito reais)
.

Sustenta, ainda, que, após a devolução do automóvel, constatou que diversos reparos não haviam sido realizados, tendo que desembolsar R$ 6.687,50
(seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
para concluir os consertos necessários.

Em seu recurso, o autor pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral decorrente da demora excessiva na entrega do veículo e da falha na prestação do serviço, bem como o ressarcimento dos valores gastos com a locação de veículo substituto.

A empresa, por sua vez, recorre alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, que a oficina foi escolhida pelo próprio autor e que não há prova de falha na prestação de serviço.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

No caso em análise, a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais já produzidas, especialmente as notas fiscais e recibos que demonstram os gastos realizados pelo autor para complementar os reparos no veículo. Não se trata de questão de alta complexidade técnica que exija conhecimentos especializados além da capacidade de compreensão do julgador.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

DO MÉRITO

Superada a preliminar,
a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos materiais, a empresa demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os serviços foram realizados de forma adequada e completa. Ao contrário, as provas produzidas pelo autor demonstram que, após a devolução do veículo, foi necessária a realização de reparos adicionais, gerando as despesas reconhecidas na sentença.

A alegação de que a oficina foi escolhida pelo próprio autor não afasta a responsabilidade da requerida, que, na condição de prestadora do serviço de proteção veicular, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, após a devolução, o requerente comprovou por meio de documentos idôneos (notas fiscais e orçamentos) a necessidade de reparos adicionais para corrigir deficiências nos serviços prestados pela empresa demandada (Id.

316855360).

Assim, não merece reforma a sentença quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 6.687,50
(
seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores gastos com locação de veículo (R$ 7.790,68), não comporta acolhimento. Conforme reconhecido na sentença, há previsão contratual expressa limitando o fornecimento de carro reserva ao período de 15 dias, o que foi devidamente cumprido pela empresa recorrida.

A cláusula que exclui a cobertura de danos emergentes, incluindo despesas com locação de veículo além do período contratualmente previsto, é válida e eficaz, não havendo elementos que indiquem sua abusividade. Trata-se de limitação de cobertura claramente estabelecida no contrato, que não pode ser desconsiderada pelo Judiciário sem que haja demonstração de vício na formação do negócio jurídico.

Quanto ao dano moral, conclui-se que este se encontra devidamente configurado. A demora excessiva na entrega do veículo, por período superior a quatro meses, sem justificativa plausível, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo razoável para a reparação de veículos sinistrados é de aproximadamente 30 dias. No caso em análise, esse prazo foi extrapolado em mais de três meses, caracterizando evidente falha na prestação de serviço.

A privação prolongada de bem essencial, somada à entrega incompleta do serviço, que obrigou o autor a arcar com reparos adicionais, configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de conduta que afetou significativamente a rotina e o bem-estar do autor recorrente.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO
- DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Com essas considerações, tem-se como configurada a responsabilidade civil da parte recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, o valor da reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Por essas razões, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO

ao interposto pela empresa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para
CONDENAR
a seguradora ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
,
com aplicação d
os juros de mora, partir da citação
, consoante artigo 405 do Código Civil e correção monetária, desde o arbitramento,
mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais e deixa de condenar o autor, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025